Tribunal: TJDFT
Processo: 0739466-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739466-37.2023.8.07.0016 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JEOVA DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JEOVA DA SILVA PEREIRA, em favor do paciente FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega, em síntese, que o paciente cumpre pena de 19 anos pela prática dos crimes de homicídio qualificado e de tráfico de drogas, encontrando-se foragido desde 27/6/2017, quando cumpria pena no regime semiaberto. Informa que foi novamente preso em 06/10/2022 no Município de Novo Jardim/TO, encontrando-se atualmente na Casa de Prisão Provisória de Dianópolis/TO. Indica que encontra-se preso há mais de 290 dias, acrescentando que tendo iniciado o cumprimento da pena em 11/11/2003, mesmo considerando o período que encontrava-se evadido do sistema penal, já houve o cumprimento de mais de 70% do total da pena, razão pela qual reputa a ilegalidade da prisão do paciente por inequívoco excesso de prazo (CPP, arts. 306, § 1o, e 648; Súmula n. 697/STF; CRFB, art. 5o, LXII e LXXVIII; Convenção Americana de Direitos Humanos, arts. 7o, § 5o e 8o, § 1o) em prol da razoabilidade e da proporcionalidade. Acrescenta, ainda, que o prazo para encerramento da instrução em crimes como tais é de 178 (cento e setenta e oito) dias e que o Estado retarda a marcha processual por circunstâncias que não podem ser atribuídas ao acusado ou à sua Defesa, em clara inobservância à garantia da razoável duração do processo, sustentando ainda a possibilidade de se estabelecer medidas cautelares diversas da prisão preventiva, como alternativa mais viável a resguardar a efetividade do processo, conforme art. 282, I, do CPP. Verbera anda que por cometer uma falta grave e ter seu prazo de pena interrompido, após ser encontrado e preso novamente, o paciente cumpriu o período necessário de prisão para obter o direito de progressão de regime enquanto esperava o recambiamento, fazendo jus ao direito de continuar a responder a ação penal em regime semiaberto, por ser medida de justiça e em respeito à dignidade da pessoa humana e ao processo penal. Informa que tendo procedido o respectivo requerimento ao juízo da execução, este a indeferiu nos seguintes termos: A Defesa requereu o RELAXAMENTO DA PRISÃO, nos termos da manifestação do mov. 107.1. Ouvido, o Ministério Público se opôs. O sentenciado cumpre pena total de 19 anos, com notícia de fuga entre 27/06/2017 e 06/ 10/2022. Tratando-se de condenação definitiva, evidentemente que todas as alegações de excesso de prazo são impertinentes. Não há nenhuma ilegalidade na prisão e eventual excesso para apuração da falta não acarreta a soltura do sentenciado. Da mesma forma, são inaplicáveis ao caso as disposições relativas a cautelares diversas da prisão porque, repita-se, o presente feito versa sobre uma condenação definitiva. Sendo assim, indefiro o pleito. Cumpra-se, com urgência, o despacho do mov. 104.1. Intimem-se. Requer, após a requisição de informações, a concessão da ordem e a expedição de alvará de soltura para que a pena progrida de regime, retornando ao regime semiaberto e revogando a prisão, nos termos do art. 648, II, do CPP, como medida de Justiça. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar ou em face de sentença condenatória transitada em julgada que tenha determinado regime fechado ou semiaberto. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal, proferida pelo Juízo da Execução Penal, não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na situação processual executória do paciente e, também, no ordenamento jurídico. Vale destacar que o presente writ aduz excesso de prazo de prisão e de progressão de regime, bem como de substituição das medidas cautelares. Não há falar em excesso de prazo da prisão e de escoamento de prazo para a instrução processual. O paciente está cumprindo pena definitiva e, portanto, incabível liberdade provisória, relaxamento de prisão ou de substituição por outras medidas cautelares. No que tange a eventual possibilidade de mudança/progressão de regime, trata-se de questão a ser dirimida pelo Juízo da Execução, sendo a respectiva decisão passível de recurso, não servindo o remédio constitucional como supedâneo recursal, mormente ante a necessidade de aferição dos respectivos pressupostos por meio da análise documental de todas as circunstâncias referentes ao cumprimento da pena, as quais se mostram inviável pela estreita via do habeas corpus. Nesse contexto, sem que as circunstâncias fáticas deduzidas pelo paciente tenham sido apreciadas pela instância de origem, não há falar em constrangimento ilegal. A propósito, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer em liberdade. 2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que na decisão impugnada informada acima transcrita, o juízo da execução afastou as alegações de excesso de prazo de prisão e de apuração da falta, indicando que não são suficientes para eventual soltura do sentenciado que, repita-se, cumpre pena definitiva de 19 anos de reclusão por homicídio e tráfico de drogas. Acrescente-se que em consulta ao processo de origem 0081610-66.2006.8.07.0015 junto à Vara de Execuções Penais, constata-se que já foi determinado o recambiamento do preso (mov.86.1) e sua oitiva para análise da conduta faltosa (mov. 104.1), não havendo que se falar em desídia judicial para as medidas pertinentes. Nesse contexto, eventual inconformismo com as decisões do Juízo impetrado devem ser impugnadas pela via própria. Vale destacar o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal que o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes destes Tribunais Superiores: PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. PROVAS ILÍCITAS. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razã o para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 3. O Tribunal a quo consignou que a condenação pelo crime de o tráfico de drogas não se deu exclusivamente nas provas colhidas dos celulares, havendo outros elementos probatórios, colhidos durante a instrução processual, suficientes para manutenção da condenação. 3. O ora agravante foi abordado pelos policiais militares em via pública, ao apresentar atitude suspeita, portando tornozeleira eletrônica, tendo sido encontrados com ele três pontos de lsd, o que motivou o ingresso ao domicílio, diante da fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico. Não há pois qualquer razão para considerar as provas colhidas como ilícitas 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 769.891/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a . TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reputou inválidas, para crimes de tráfico de drogas, a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a imposição compulsória do regime inicial fechado para cumprimento de pena. Os julgados não reconheceram direito automático a esses benefícios. A questão há de ser apreciada pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos legais gerais dos arts. 33 e 44 do Código Penal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal constituem motivo válido para negar a substituição e para impor o regime fechado, conforme remissões do art. 33, § 3o, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (HC 108390, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/10/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 06-11-2012 PUBLIC 07-11-2012) Esta egrégia Corte não destoa da orientação jurisprudencial supra, consoante se extrai do seguinte aresto: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO E ANULAÇÃO DA REVERSÃO DE REGIME. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício. (Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a inexistência de constrangimento ilegal, inviável a concessão do provimento liminar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo de execuções. Intimem-se Colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de julho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.